Tribunal: STF
Processo: AI 93538
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
1. AGRAVO REGIMENTAL. O IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO
ATINGE DISTINTAMENTE AS OPERAÇÕES DE CAMBIO RELACIONADAS COM A
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS, MAS SIM A GENERALIDADE DAQUELAS
OPERAÇÕES, QUALQUER QUE SEJA A SUA FINALIDADE.
2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.